Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707760-35.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIANA MOREIRA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, que reestruturou o vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, sendo prevista que tal extinção haveria de ser compensada com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), assegurando-se a irredutibilidade dos vencimentos. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. A Lei Distrital não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR. 4. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, 3o, ambos da Lei no 5.008/2012; 19, §1o, inciso IV e 22, parágrafo único, inciso I, estes da Lei Complementar 101/2000, sob o argumento de que está sofrendo uma grande perda em sua remuneração pelo não cumprimento, por parte do recorrido, do aumento previsto na Lei 5.008/2012. Afirma que essa situação é ilegal e abusiva, uma vez que a lei é constitucional e deveria ser cumprida em sua integralidade. Assevera que não deve prosperar alegação disposta na decisão recorrida de não haver dotação orçamentária, posto que tal fato é irrelevante quanto aos atrasados, visto que o pagamento dos retroativos está sendo solicitado via judicial e não administrativamente. Acrescenta que o direito fundamental do servidor em perceber devidamente seus proventos não pode ser limitado em razão da escassez orçamentária, haja vista a previsão legal de que as despesas decorrente de decisão judicial ou determinação legal que adequam a remuneração do servidor a qualquer título não são computadas para fins do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso II, 37 e 169, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos do apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir o tocante ao indicado malferimento aos artigos 2o, 3o, ambos da Lei no 5.008/2012; 19, §1o, inciso IV e 22, parágrafo único, inciso I, estes da Lei Complementar 101/2000, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISO FALCÃO, DJe 12/2/2021. De igual modo, não cabe dar curso ao apelo extremo quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, inciso II, 37 e 169, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1282001 AgR-segundo (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 8/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010